Tribunal: TJDFT
Processo: 0009582-33.2015.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0009582-33.2015.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: DEOLINDA GONCALEZ ORTIZ, LUIS EDUARDO ORTIZ, LUIZ ORTIZ ASUHA DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Aguarde-se, por 30 (trinta) dias, a regularização da representação processual, diante do falecimento do patrono e conforme requerido no ID 26090900. Publique-se. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios